Tribunal: STF
Processo: ARE 1310349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).
    Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18.
    Ex positis, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente